Tribunal: STF
Processo: MS 21086
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. LEIS 7.761/89 E
7.961/89. PORTARIAS DO SR. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA DE N.S
255/89 E 772/89.
          - E FIRME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE QUE NÃO HÁ DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, E, PORTANTO, A "QUANTUM" DE PERCENTAGEM
DE QUE DECORRE O MONTANTE DA GRATIFICAÇÃO.
          - POR OUTRO LADO, NÃO TENDO HAVIDO DIMINUIÇÃO NOS
VENCIMENTOS, NÃO HOUVE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.